Tribunal: TJMT
Processo: 1019832-71.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019832-71.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Juros]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JXC GESTAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 73.369.043/0001-12 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), JONAR SANDRO NARDINO - CPF: 669.829.449-72 (RECORRENTE), NILZA APARECIDA CORDEIRO - CPF: 993.024.031-49 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019832-71.2023.8.11.0015.

Recorrente:
NILZA APARECIDA CORDEIRO.

Recorrida:
JXC GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CHEQUE – CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 51, IV, DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203469204, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 33.548,61 (trinta e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Ao final, requer a anulação da r. sentença, determinando do retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o cheque, objeto de execução, se encontra nominal à pessoa jurídica denominada
Samuca Gás Ltda
,
conforme se vê no id. 203469192.

O artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes,

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas
;

(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENDOSSO EM BRANCO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR, CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA, PLEITEAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART 8º, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade ativa ad causam.

2. Endosso em branco que não exige a identificação do beneficiário.

3.
Parte autora cessionária de pessoa jurídica, o que impossibilita o trâmite em sede de Juizados Especiais, a teor do artigo 8º, § 1º, I, da Lei 9.099/95
.

4.
Incompetência em razão da pessoa que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
.

5. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000486-17.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – IMPOSSIBILIDADE DE RESIDIR EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei 9.099/95
.

(TJMT - N.U 1034182-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifei)

De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

Insta ressaltar que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, ou até mesmo reconhecida de ofício pelo Juiz, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. O DÉBITO COBRADO NA PRESENTE DEMANDA DECORRE DE CESSÃO DE CRÉDITO.
INCIDÊNCIA DO ART. 8°, § 1º, I, DA LEI 9.099/95 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE NÃO PODERÃO SER PARTES NO JUIZADO ESPECIAL OS CESSIONÁRIOS DE DIREITO DE PESSOAS JURÍDICAS
. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
EXTINTO O FEITO, DE OFÍCIO, ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA
DO RECORRIDO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50012155720208210100, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-12-2023). Destaquei.

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
,
a
ilegitimidade ativa, julgando o processo
extinto

sem resolução
de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte executada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024